Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Franoilson da Silva, denunciado nas sanções dos crimes de Ameaça, Lesão Corporal e Dano, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 147, 129, § 13o, e art. 163 todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no. 11.343/06), vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão da formação da culpa.
Registra que o paciente está preso cautelarmente desde 10.1.2022.
Salienta que não houve o oferecimento da denúncia, e tampouco, ocorreu o encerramento do Inquérito Policial, ultrapassando dessa maneira, o prazo razoável para o início da instrução criminal.
Acrescenta por fim que, “o paciente não pode permanecer segregado indefinidamente à mercê da conveniência da autoridade policial e do parquet” (ID 115543951 – fl. 2).
Assim, sustentando a tese de excesso de prazo para encerramento da fase de formação da culpa, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente ordem, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID 115543951).
Instruiu a inicial com documentos (ID 115543953).
A priori, a pretensão não encontra amparo.
In casu, no que se refere ao excesso de prazo, não vejo como imputar ao Magistrado a quo, ao menos nesta prematura análise, desídia ou descaso no andamento da Ação Penal.
Primeiro porque, conforme se verifica no ID 115543953 – fl. 123, o Parquet, em 21.1.2022, manifestou nos autos requerendo a realização de: Juntada do laudo pericial das vítimas; depoimento das mesmas, além de interrogatório de outras duas pessoas que se encontravam no local dos fatos. Informou, ainda, que “considerando a digitalização do inquérito policial, o qual tramita no Sistema PJE, o Parquet informa que encaminhará cópia do presente pedido diligências à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta capital (...)”. Ressaltando ao final que, após serem concluídas as diligências com o prazo de 60 dias, pugnou por nova vista dos autos.
Segundo porque, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá/MT, após homologar e converter a prisão em preventiva em desfavor paciente, em 10.1.2022, determinou a redistribuição do feito para o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca, na data de 17.1.2022, uma vez que, mediante consulta ao sistema PJE deste e. Tribunal constatou-se a existência de Medidas Protetivas (no. 1000384-65.2022.8.11.0042) referentes ao caso em questão (ID 115543953 – fl. 121).
Terceiro porque, o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.
Quarto, porque é admissível certo atraso processual, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que o crime é grave e ainda são formulados inúmeros e sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva, demandando do Juízo a quo oficiante reiteradas prestações jurisdicionais.
Quinto, porque o trâmite do IP, como informando nos autos pelo Ministério Público, recentemente, não parece ser substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos, a pandemia provocada pela COVID-19, em que as atividades judiciais foram parcialmente paralisadas.
E sexto, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados, que não permaneceu paralisado por longos períodos, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.
Finalmente, ressalte-se que, anteriormente, o impetrante interpôs Habeas Corpus de no. 1000187-42.2022.8.11.0000, em favor do paciente, em que analisei pedido de revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida na data de 17.1.2022 que ainda irá para sessão de julgamento nesta Terceira Câmara Criminal (ID 115543953 – fls. 108/111).
Como o impetrante, contudo, não trouxe argumentos substancialmente novos que pudessem autorizar a reanálise da matéria nesse ponto ou justificar novo posicionamento do colegiado, é forçoso reconhecer a reiteração da matéria, circunstância a impedir o processamento do writ nesse ponto.
Enfim, como os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, descabe falar-se em constrangimento por excesso de prazo para conclusão da instrução processual ou de qualquer outro vício a rondar a constrição cautelar.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, consignando que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator